Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PAGAMENTO ANTECIPADO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

2. Não se conhece do pedido de majoração da compensação por danos morais formulado em contrarrazões.

3. Se a motocicleta foi adquirida em 27/05/2021 e a requerida estabeleceu o prazo de entrega para 18/08/2021, prorrogou para 30/12/2021, e só realizou a entrega após o ajuizamento da ação, em 18/03/2022, ignorando o pedido de cancelamento da compra realizado em 22/02/2022, merece ser prestigiada a sentença que determinou a rescisão do contrato com a restituição do valor pago e compensação dos danos morais.

4. A entrega do bem dez meses depois, efetuada após o pedido de cancelamento da compra pelos adquirentes, não exclui o direito dos autores de reaver o preço pago, ante os termos do inciso III do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o descumprimento da oferta autoriza o consumidor a rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, sobretudo quando os adquirentes afirmam que “o produto permanece lacrado e preservado nas condições em que foi recebido” (ID 40174651).

5. A demora de dez meses para a entrega da motocicleta que seria utilizada como meio de transporte, frustrando a justa expectativa do adquirente de fruir o bem comprado à vista, é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).